Tribunal: STF
Processo: Rcl 64579
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-15
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, sob o fundamento de que o Tribunal de Justiça inobservou a Súmula Vinculante nº 10.



    Nesse contexto, narra que,



    “A ré Fernanda foi condenada pelo Tribunal do Júri e o juiz fixou a pena de 15 (quinze) anos de reclusão em razão do homicídio qualificado, a pena de 2 (dois) anos de reclusão pelo crime de cárcere privado, 4 (quatro) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em decorrência do crime de integrar organização criminosa, e 3 (três) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa pelo crime de tortura. Ao somar as penas, fixou em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.”



    E acrescenta:



    “existe a determinação expressa e legal da imediata execução da pena decorrente da condenação pelo Tribunal do Júri com respaldo no art. 492, I, e, do CPP, com redação conferida pela Lei nº 13.964/2019, que acrescentou, a par da decretação da prisão preventiva na sentença condenatória proferida pelo Juiz Presidente após veredicto do Conselho de Sentença, a determinação de que “no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos”. 



    Articula no sentido de que,



    “a e. Suprema Corte concluiu que, para que seja afastada a aplicação do art. 492, I, “e”, parte final, do CPP, que autoriza a execução imediata da pena, os Tribunais deverão levar a questão ao Órgão Especial, nos termos que dispõe o art. 97 da CR/1988 e a Súmula Vinculante 10, em observância à cláusula de reserva de Plenário.”



    Requer, ao final: 



    “a) o conhecimento da reclamação pela Presidência desse Supremo Tribunal Federal, porquanto cabível para salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante; 



    b) deferimento de liminar para que o Supremo Tribunal Federal suspenda a decisão da Primeira Câmara Criminal egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, impedindo a sua imediata produção de efeitos, evitando a soltura do réu, nos termos do art. 989, II, do CPC/15; 



    c) A requisição de informações ao Desembargador relator do acórdão impugnado, no prazo de 10 (dez) dias; 



    d) Decorrido o prazo para informações, o encaminhamento dos autos com vista para o Ministério Público Federal, Procurador-Geral da República; 



    e) a citação da ré para, querendo, se manifestar como interessado, no prazo de 15 (quinze) dias; 



    f) ao final, o provimento da reclamação em seu mérito, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido com a efetiva observância da Súmula Vinculante 10.”



    É o relatório. 



    Prima facie, não é caso de concessão da liminar pleiteada. Na espécie, não há como aferir a plausibilidade do direito alegado antes de instruir o feito.



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.



    Verifico, ainda, que a petição inicial não indica o valor da causa. É caso de ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15).



    Assim, determino a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 321), sob pena de indeferimento. 



    Cumprida a exigência legal, nos termos do art. 157 do Regimento Interno desta Suprema Corte, solicitem-se informações à autoridade reclamada para que esclareça à Corte o quanto se alega na inicial. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente